Tribunal: STF
Processo: RE 1416322
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     “Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Taxa de remoção de lixo. Exercícios de 2013 a 2017. Rateio do custo do serviço de acordo com a testada e a área construída do imóvel. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. Cobrança indevida. Recurso provido”.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 145, II, e 146, III, a, ambos da CF/1988, bem como às Súmulas Vinculantes nº 19 e 29. Sustenta que a taxa de remoção de lixo cobrada pelo Município tem base de cálculo própria e não se confunde com a antiga e revogada Taxa de Limpeza Pública. Defende a constitucionalidade da taxa de remoção de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel.



    3. A pretensão recursal merece prosperar. Ambas as Turmas desta Corte já reconheceram a constitucionalidade da taxa de remoção de lixo domiciliar, inclusive da respectiva base de cálculo, atrelada à área do imóvel. Nesse sentido, confiram-se:



    “Agravos regimentais nos recursos extraordinários. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Ausência. Imunidade recíproca. INFRAERO. Taxa de coleta de lixo domiciliar. Base de cálculo. Área do imóvel. Constitucionalidade. Precedentes. Súmulas Vinculantes nºs 19 e 29. 



    1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 



    2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    3. O Plenário da Corte, no exame do ARE n° 638.315/BA, Relator o Ministro Cezar Peluso, com repercussão geral reconhecida, assentou que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal alcança a INFRAERO, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. 



    4. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é constitucional a taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral. Incidência da Súmula Vinculante nº 19. 



    5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da constitucionalidade da utilização da área do imóvel como base de cálculo da taxa de coleta de lixo domiciliar. Incidência da Súmula Vinculante nº 29. 



    6. Agravos regimentais não providos” (RE 901.412-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. É ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, do CPC. 



    2. A análise da forma de cobrança da taxa de coleta de lixo efetuada pelo município demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local. Súmula 279 e 280 do STF. 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel. Precedente: RE - AgR 971.511, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 03.11.2016. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.100.469-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, sem grifos no original).



    4. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, específicas quanto ao tributo instituído pelo Município de Sorocaba/SP: RE 1.011.999, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 878.883, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.209.563, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 971.509, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.187.141, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.359.503, de relatoria do Min. Nunes Marques.



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, declarar a legitimidade da cobrança da taxa de remoção de lixo domiciliar do Município de Sorocaba/SP. Ficam restabelecidos os termos da sentença, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.



          Publique-se.



          Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator